Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. JUNTADA DE NOVO CONTRATO APÓS EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do destaque dos honorários advocatícios contratuais para o percentual de 23%, formulado em cumprimento de sentença. A decisão agravada considerou extemporânea a juntada de novo contrato de honorários, realizada após a expedição do precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação do percentual de destaque dos honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, com base em novo contrato firmado entre advogado e constituinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) condiciona o pagamento direto dos honorários à juntada do contrato antes da expedição do precatório.
4. A jurisprudência admite retificação de precatórios apenas em casos de erro material ou de cálculo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retificação de precatório/RPV para alteração de percentual de honorários advocatícios contratuais é incabível quando fundada em contrato juntado após sua expedição. 2. A jurisprudência admite retificação apenas para correção de erro material ou de cálculo, não para ajustes convencionais posteriores.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 4o; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-E.